Tribunal: TJDFT
Processo: 0748620-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. SEGURO DE VIAGEM. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DAS DESPESAS. OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA CONFIRMADA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REGRA GERAL. ARTIGO 85, CAPUT, DO CPC/15. SUCUMBÊNCIA DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
2. O inadimplemento contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral.
3. O cotejo probatório não revela que os Autores experimentaram maiores complicações com o descumprimento contratual, nem que o tempo útil tenha ultrapassado limites intoleráveis, de forma que não se justifica a indenização a título de danos morais.
4. O artigo 85 do CPC/15 prevê que “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor” e, no caso, os Autores sagraram-se vencedores da demanda com relação ao reembolso de valores, mas não obtiveram êxito no tocante à indenização por danos morais, cabendo a eles responder pelo ônus da sucumbência, com base no princípio da sucumbência.
5. A aplicação do princípio da causalidade tem razão de ser quando o princípio da sucumbência se afigura insatisfatório para a solução de questões acerca da responsabilidade pelas despesas do processo, o que não ocorre na hipótese.
6. Considerada a expressiva sucumbência dos Autores, não há como prevalecer a tese de que eles teriam decaído de parte mínima do pedido e deve incidir, no caso, o disposto no artigo 86, caput, do CPC/15, segundo o qual “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
7. Apelação dos Autores conhecida e não provida.